Tribunal: TJMT
Processo: 1025001-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025001-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Aquisição, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS RODRIGUES - CPF: 020.658.768-67 (ADVOGADO), NORIVAL RICARDO CAZARIN - CPF: 453.270.091-49 (AGRAVANTE), NIVALDO DE SOUSA RAMOS - CPF: 797.892.348-72 (AGRAVADO), PRO LABORE SERVICOS DE MEDICINA OCUPACIONAL S/C LTDA - CNPJ: 01.548.271/0001-49 (AGRAVADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), ERVI DE ARAUJO GARCIA - CPF: 010.360.162-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD.
CONTA CORRENTE E
FUNDO DE INVESTIMENTO.

QUANTIA INFERIOR
A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS.
IMPENHORABILIDADE
RECONHECIDA.
RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A
gravo de
i
nstrumento contra decisão
que
indeferiu o p
edido de desbloqueio de valores,
constrit
os via SISBAJUD
,
e converteu a indisponibilidade
em penhora,
por não ter sido demonstrada
a natureza ali
mentar do valor, nem
sua indispensabilidade para o sus
tento próprio e de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste
:
se o bloqueio de valores
, em conta corrente, poupança e investimentos,

provenientes de atividade profissional autônoma e de
reserva de emergência
, que somam quantia inferior a 40 salários-mínimos,
é

impenhor
á
vel
.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, interpretação que, segundo a jurisprudência do STJ, estende-se a valores mantidos em contas-correntes e outras aplicações financeiras.

4.
É presumida a

impenhorabilidade para valores inferiores ao limite legal,
ressalva a comprovação de má-fé, fraude ou abuso, o que não se verificou no caso
concreto.

5
.
O agravante exerce atividade autônoma e comprova o dever de prestar alimentos a dois filhos, reforçando a presunção de que os valores têm destinação alimentar e são indispensáveis à sua manutenção e de seus dependentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso provido para declarar a impenhorabilidade dos valores constritos.

Tese de julgamento:

“1. O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade de valores até o limite de quarenta salários-mínimos, aplica-se, por interpretação extensiva, a valores depositados em conta corrente, aplicações financ
eiras e fundos de investimento. 2.
A impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários-mínimos
é presumida, cabendo ao credor
o ônus de provar a má-fé, abuso de direito ou fraude
para afastar a prote
ção legal
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X e § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.676.136/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 25.11.2024,
DJe
2.12.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2126944/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 18.06.2024,
DJe
01.07.2024; TJMT, AI 1023099-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câm. Dir. Privado, j. 25.08.2025; TJMT, AI 1019486-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câm. Dir. Privado, j. 11.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Norival Ricardo
Cazarin
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos d
a ação
declaratória de propriedade de software
em fase de
cumprimento de sentença no 0002078-
61.2008.8.11.0015
movido por Pró Labora Serviços de Medicina Ocupacional S/C Ltda.
e
Nivaldo de Sousa Ramos
, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, convertendo o bloqueio em penhora, sob o fundamento da ausência de demonstração quanto à natureza alimentar dos valores e à sua imprescindibilidade para o sustento do agravante e de sua família.

Sustenta o agravante que os valores bloqueados nas contas do Bradesco (R$ 3.215,81), do Sicredi (R$ 4.376,09) e da XP Investimentos (R$ 34.760,56) são inferiores ao limite legal de 40 salários-mínimos e, portanto, alcançados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC. Argumenta, ainda, que os montantes são utilizados como reserva de emergência, sendo presumidamente destinados à sua manutenção e à de seus dependentes, especialmente por ser profissional autônomo e responsável pelo pagamento de pensão alimentícia aos filhos.

Alega violação ao direito fundamental ao mínimo existencial, bem como risco de dano irreparável diante da constrição de valores destinados ao custeio de despesas básicas.

Recebido o recurso, foi deferido o efeito suspensiv
o
(Id.
302762372
).

Contrarrazões p
elo desprovimento do recurso
(Id. 265123297).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O artigo 833, inciso X, do CPC, estabelece que valores depositados em caderneta de poupança são impenhoráveis até o limite de quarenta salários-mínimos.
O Superior Tribunal de Justiça
tem
estendido
essa proteção também a valores mantidos em conta corrente e outras aplicações financeiras,
ressalva
da
a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.

Nesse sentido, cita-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ, ABUSO DE DIREITO OU FRAUDE. NÃO VERIFICADO NA HIPÓTESE. A impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em
conta-corrente
, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto. Agravo interno improvido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.676.136/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES CONTIDOS EM CONTA-POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
. PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ .
SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40
salários mínimos
, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações. 2. Na presente hipótese, não há falar em aplicação da Súmula 7/
STJ.Isso
porque é desnecessário o reexame do acervo fático-probatório para concluir que há presunção iuris tantum da impenhorabilidade de quantias depositadas em favor do recorrido no montante inferior a 40
salários mínimos
, devendo ser mantida decisão agravada.
3.
Agravo Interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2126944 PR 2024/0064767-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2024)

N
a hipótese
, tanto os montantes
bloqueados
n
as contas do Bradesco (R$ 3.215,81) e do Sicredi (R$ 4.376,09), quanto
o valor bloqueado
junto ao Banco XP

(R$ 34.760,56)

se enquadram na regra do artigo 833, inciso X, do CPC,

por serem inferiores a
o limite legal, mesmo
que
somados
.

Cabe destacar, ademais que o agravante é autônomo e possui obrigação de pagar pensão alimentícia aos dois filhos, no valor de dois salários-mínimos vigentes (Id. 177035561 – autos de origem), o que reforça a presunção de que a quantia penhorada é indispensável à subsistência da agravante e de sua família, tornando injustificada a manutenção do bloqueio.

De igual forma, é como tem decidido reiteradamente esta
eg
. Câmara:

“[...] O art. 833, X, do CPC, assegura a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, regra que, segundo a jurisprudência do STJ, se estende a valores depositados em conta corrente, fundos de investimento e outras aplicações, salvo nos casos de má-fé ou abuso.

A jurisprudência consolidada do STJ presume a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente da conta em que estejam depositados, desde que não demonstrada nenhuma das exceções previstas no §2o do art. 833 do CPC
.

Não houve comprovação, nos autos, de que os valores bloqueados se enquadram nas exceções legais à impenhorabilidade nem de que decorrem de má-fé ou fraude do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, aplica-se a qualquer tipo de conta bancária, inclusive conta corrente.

A ausência de demonstração das hipóteses previstas no §2o do art. 833 do CPC impõe o reconhecimento da impenhorabilidade, independentemente da natureza da dívida ou da origem dos recursos.

(N.U 1023099-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2025,
Publicado
no DJE 25/08/2025)

“
[...]
A quantia inferior a 40 salários-mínimos é impenhorável, ainda que depositada em
conta-corrente
, fundos de investimento ou papel-moeda, não se exigindo comprovação de sua destinação à subsistência.

2. A proteção legal conferida pelo art. 833, X, do CPC visa garantir a dignidade mínima do devedor, devendo prevalecer mesmo diante de execução em curso.”

(N.U 1019486-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para declarar a
impenhorabilidade do montante total bloqueado (
R$ 42.352,46
), determinando, por consequência, a
liberação em favor d
o
agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025